Tribunal: TJDFT
Processo: 0725431-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725431-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GERLANE DOS SANTOS RECORRIDA: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. PLEITO SUBSIDIÁRIO FORMULADO EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. FALTA DE PROVAS. 1. O pedido subsidiário de rescisão contratual por desistência do comprador, com limitação das multas previstas no contrato, não está incluído no pleito de rescisão por descumprimento do vendedor, fundando-se em causa jurídica distinta. Inovação recursal configurada. Apelação não conhecida, no ponto. 2. O investidor ocasional pode ser considerado consumidor, por força da teoria do finalismo aprofundado. Não está dispensado, contudo, da produção da prova da primeira aparência de suas alegações. 3. Prova dos autos que indica a conclusão da construção no prazo contratual, bem como a disponibilização para fruição da unidade autônoma adquirida pela apelante, que dela inclusive já fez uso. 4. Apelação parcialmente conhecida. No ponto conhecido, apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o TJDFT julgou casos idênticos ao da presente demanda de forma diversa. Aduz que o atraso na entrega do imóvel gerou descumprimento contratual por parte da recorrida. Ressalta que se trata de relação de consumo, devendo haver a inversão do ônus da prova em favor da insurgente. Por fim, requer a rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos com juros e correções devidos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo no que tange ao apontado dissídio interpretativo com paradigmas deste Tribunal de Justiça, apois a Corte Superior já decidiu que “a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula N. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.126.028/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020